Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714268-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DOMINGOS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA SOLIMAR DOMINGOS DOS SANTOS, NEIDE DOMINGOS DOS SANTOS, ANTONIA DOMINGOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARINA DOMINGOS DOS SANTOS para reforma da decisão proferida nos autos da ação de inventário e partilha, que entendeu pelo decurso do prazo de impugnação da herdeira, ora agravante, não concedendo a vista pessoal à Defensoria Pública para elaboração de sua defesa. Assim fundamentou a decisão vergastada: “1. A herdeira Marina foi citada pessoalmente para todos os termos do inventário, por mandado, e não apresentou impugnação, conforme certidão constante nos autos. 2. O requerimento de remessa dos autos digitais para o painel do nobre Defensor Público no PJE não tem o condão de suspender prazo peremptório. 3. É preciso consignar que os autos digitais estão à disposição de todos os sujeitos do processo, bastando acessá-los por meio da internet, independentemente de requerimento de vista, tendo em vista que o processo já estava com abertura de vista para a herdeira, pois aguardava o transcurso do prazo para a impugnação. 4. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para o cumprimento da decisão anterior.” Afirma a agravante que a decisão dissocia-se do ordenamento regente constante do artigo 89, incisos I e VI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994, e do artigo 186, § 1o do CPC que asseguram aos membros da Defensoria Pública do DF o direito de receberem intimação pessoal e vista dos processos em que atuam, passando, somente a partir de então, fluir os prazos. Assevera que a não abertura de expediente específico concedendo o prazo legal para defesa, além de violar as prerrogativas da instituição, e, por via de consequência, ao devido processo legal, também contraria o direito constitucional da agravante à ampla defesa e ao contraditório, garantido por meio do artigo 5o, inciso LV, da CRFB. Requer a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão recorrida determinando a abertura de prazo para impugnação ao inventário. No mérito, a confirmação da medida. Preparo não efetuado em razão do patrocínio da Defensoria Pública. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e a insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do Codex processual. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação de abertura de inventário figurando a agravante dentre os herdeiros. Pessoalmente citada para manifestação acerca das primeiras declarações e nomeação da inventariante (ID 117822727 dos autos de origem), a agravante ingressou nos autos com pedido de habilitação e vistas por intermédio da Defensoria Pública do DF ( ID 118840478 dos autos originários). Todavia, o MM. juiz a quo proferiu decisão na qual entende estar preclusa a oportunidade de manifestação considerando desnecessária a remessa dos autos digitais ao órgão defensor, porquanto “os autos digitais estão à disposição de todos os sujeitos do processo, bastando acessá-los por meio da internet, independentemente de requerimento de vista.” A decisão hostilizada é merecedora de reparos por estar divorciada da exegese da norma aplicável. Para a concessão da tutela pretendida, a probabilidade do direito é requisito inarredável, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido do requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da apreciação do mérito. De acordo com o art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50, a intimação pessoal do Defensor Público é norma de ordem cogente, devendo ser obedecida, sob pena de nulidade, configurando quebra do desenvolvimento regular e válido do processo por cerceamento de defesa. Igualmente, o art. 186, § 1o do CPC e LC 80/1994 art. 89 I e VI, asseguram a prerrogativa aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal, in verbis: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o .” “Art.89 (LC 80/1994). São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar no 132, de 2009). (...) VI - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais” Consoante o disposto na Lei 11.419/2006, art. 9o, § 1o, o encaminhamento de processo eletrônico se dá por meio de expedição eletrônica direcionando o processo para a caixa específica dos Defensores Públicos no sistema PJe. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento parelho: "(...) 2. O art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50 estabelece que a intimação pessoal do Defensor Público é norma de ordem cogente, devendo ser obedecida, sob pena de nulidade. A realização do ato processual em desatendimento à forma prescrita em lei já traz, em si, presunção de prejuízo, o que se evidencia nos autos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1364380/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/10/2013). Precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. NÃO CONCEDIDA. AUTOS FÍSICOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 2. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante a entrega dos autos com vista, sob pena de nulidade. 3. Resta caracterizado o efetivo prejuízo à parte requerida, patrocinada pela Defensoria Pública, que, em razão da ausência de intimação pessoal com vista dos autos, não teve oportunidade de apresentar contestação, em violação dos artigos 89, I, da LC 80/94 e 186, §1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT. Acórdão 1298932, 00007585720178070019, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 14/11/2020. Dito isso, a inobservância da prerrogativa impõe o reconhecimento de error in procedendo e consequente declaração da nulidade da decisão. Defiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal para reconhecer a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública e determinar a remessa eletrônica dos autos ao órgão defensor, dando-se início ao prazo em dobro para manifestação. Aos agravados para manifestação, se quiserem, acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator